Tribunal: STF
Processo: MS 20219
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Presidente da República, suspendendo o funcionamento de associações civis com base no Decreto-lei n. 9.085, de 25.03.46, alterado pelo Decreto-lei nº 8, de 16.06.66.
Argüição de revogação do art. 6º do Decreto-lei nº 9.085/46, por força da nova Lei dos Registro Públicos (Lei nº 6.015/73). Sua improcedência, eis que não há revogação expressa, nem tampouco tácita ou indireta. Não incide, sob qualquer ângulo, a regra expressa no § 1º, do art. 2º,  da Lei de Introdução ao Código Civil.
Alegação de ilegitimidade do ato impugnado, por se basear na regra inserida no art. 6º, do Dec. -lei nº 9.085/46, que se contrapõe ao princípio da liberdade de associação (§ 28, do art. 153, da CF). O fim lícito constitui a base do exercício do direito de associação. A liberdade extende-se até onde não prejudique os direitos de outrem ou os interesses da coletividade. A suspensão do funcionamento da sociedade ou associação, visa, em princípio, coibir a continuidade da prática de atividade ilícita. Trata-se de medida administrativa preventiva, em resguardo do interesse público e limitada no tempo (art-6º e seus §§ 1º e 2º do Dec.-lei 9.085/46), que não afronta o princípio da liberdade de associação para fins lícitos. Precedentes do STF. Improcedência da coima de inconstitucionalidade.
Por último, infrutífera é a argüição de que houve abuso de poder. Diante das circunstâncias de fato em que se apoiou o ato impugnado, não se pode dizer, de plano, que a pretexto de exercitar o poder de polícia, a Administração praticou ato abusivo. Denegação do 'writ' por decisão unânime.